Tribunal: TJPA
Processo: 0802935-70.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802935-70.2021.8.14.0133

APELANTE: CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL. NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

O acusado Carlos Eduardo do Nascimento Silva foi condenado em primeira instância à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, e § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação alegando, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de comprovação de
atitude suspeita
para a abordagem policial.

A defesa argumentou que o mero "olhar para trás" ou "nervosismo" (descrito pelos policiais como "choque") não configura "fundada suspeita" conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e requereu a nulidade das provas obtidas ilicitamente.

No mérito, arguiu a
insuficiência de provas
para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Alegou que os depoimentos dos policiais eram incongruentes e insuficientes para demonstrar a comercialização de entorpecentes, destacando que um policial não recordava o que foi encontrado e outro não recordava se havia algo na posse do acusado.

A defesa também ressaltou a ausência de outros utensílios de tráfico (balança, caderno de anotações, grande quantia) e a ínfima quantidade de droga.

O afastamento da Súmula 231 do STJ em relação à atenuante da menoridade, e o prequestionamento das matérias.

Por fim, requereu a absolvição do apelante,

III. Razões de decidir

A decisão acolheu a preliminar de nulidade da busca pessoal, entendendo que a percepção de "nervosismo" ou de uma atitude de "olhar para trás" por parte dos agentes policiais é excessivamente subjetiva e, por si só,
não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP
.

Constatou-se que a abordagem decorreu de uma ação "temerária, arbitrária e eivada de subjetivismo dos policiais". O julgamento baseou-se no entendimento pacificado do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
de que intuições e impressões subjetivas não preenchem o "standard probatório" de "fundada suspeita", citando o RHC 158.580.

Foi reforçado o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal (STF)
no HC 208.240/SP, que exige elementos indiciários objetivos para a busca pessoal e um especial escrutínio sobre os depoimentos policiais, conforme o HC 768.440-SP do STJ, devido à possibilidade de criação de narrativas para legitimar a diligência.

Adicionalmente, mencionou-se que o STJ já aplica o entendimento de que aparente nervosismo não justifica a abordagem (HC 973.299), e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina) também exige que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e justificadas.

A decisão ainda considerou que, mesmo que houvesse confissão posterior, esta não convalidaria uma busca ilegal, pois as provas dela derivadas seriam ilícitas.

Além disso, os depoimentos dos policiais foram considerados não harmônicos e imprecisos quanto aos detalhes da apreensão, e a ausência de outros utensílios de tráfico foi destacada. Concluiu-se que, diante da ausência de elementos objetivos de "fundada suspeita", a busca pessoal foi ilegal e as provas dela obtidas são ilícitas.

IV. Dispositivo e tese

A apelação foi conhecida e, acolhendo-se a preliminar de ilicitude da prova, foi dado provimento para:

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados.

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais.

Absolver o recorrente
das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes:

Art. 33, caput, e § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006

Art. 65, I do Código Penal (CP)

Art. 244 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal (CPP) [17, iii]

Julgados relevantes:

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022

STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023

STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024

STJ - HC 973.299

STJ - HC 896902

Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO
e, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova,
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0802935-70.2021.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL DUARTE

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que lhe impôs a pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, a ser cumprida no regime
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, e § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O Ministério Público ofereceu
Denúncia
contra CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA em 04 de fevereiro de 2022.

A denúncia narra que em 24/09/2021, por volta das 23h, na BR-316, esquina com a Estrada do Decouville, em Marituba, o denunciado foi preso em flagrante. Uma guarnição da Polícia Militar, em rondas, avistou-o em uma motocicleta como passageiro de um mototaxista. Ao abordá-lo, os policiais encontraram no bolso direito frontal de sua bermuda
15 embalagens de "cocaína" (11,3 gramas)
e
16 embalagens de "óxi" (1,6 gramas)
, para fins de comercialização.

A Defensoria Pública apresentou defesa preliminar, alegando ausência de justa causa e insuficiência de provas para a autoria do delito, invocando o princípio da presunção de inocência e requerendo a rejeição da denúncia ou a absolvição sumária.

A denúncia foi recebida no dia 06/12/2022.

Foi designada
audiência de instrução e julgamento para 03/08/2023.

O
acusado estava ausente
. As testemunhas policiais militares Valderilson Ferreira Canindé, João Raimundo Brito do Nascimento Filho e Rafael Santos Magalhães foram ouvidas.

Devido à ausência do réu e à certificação de endereço, a audiência foi redesignada para
16/11/2023
, com nova instrução para intimar o réu em um novo endereço.

A audiência de continuação ocorreu com a
presença do acusado
, acompanhado de seu Defensor, sendo interrogado, e o Ministério Público e a Defesa apresentaram suas alegações finais de forma oral.

Em 05 de março de 2024, o Juiz
a quo
proferiu a
sentença
, julgando
totalmente procedente o pedido contido na denúncia
e
condenando o acusado
pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A
pena-base
foi fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa; na fase intermediária, foi reconhecida a atenuante de menoridade relativa (menos de 21 anos na data do fato, Art. 65, I do CP), mas a pena foi mantida no mínimo legal em respeito à Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, foi aplicada a causa de redução de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (por ser primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades criminosas, nem integrante de organização criminosa) no patamar de 2/3. A
pena definitiva
resultou em
01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa
, no regime aberto.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação
em 18 de junho de 2024, e apresentou as
Razões Recursais
em 09 de julho de 2024. Os principais pontos alegados foram:
preliminar de nulidade:
ausência de comprovação de atitude suspeita para a abordagem policial. A defesa argumentou que o mero "olhar para trás" ou "nervosismo" (descrito pelos policiais como "choque") não configura "fundada suspeita" para busca pessoal. Requereu a nulidade das provas obtidas ilicitamente. No
mérito, arguiu a insuficiência de provas,
invocando o princípio
in dubio pro reo
, a defesa alegou que a instrução processual carecia de provas suficientes para a condenação. Os depoimentos dos policiais foram considerados incongruentes e insuficientes para demonstrar a comercialização de entorpecentes, especialmente porque um policial não recordava o que foi encontrado e outro não recordava se havia algo na posse do acusado. A defesa também destacou a ausência de outros utensílios de tráfico (balança, caderno de anotações, grandes quantias em dinheiro) e a ínfima quantidade de droga, argumentando que a condenação não pode se basear apenas na droga encontrada. Pediu a absolvição do apelante (Art. 386, VII, do CPP);
atenuante da menoridade,
arguindo que, embora a atenuante de menoridade tenha sido reconhecida, a pena não foi reduzida abaixo do mínimo legal devido à Súmula 231 do STJ, requerendo o afastamento dessa Súmula. Ao final, requereu o prequestionamento das matérias levantadas para fins de recursos superiores.

O Ministério Público de 1º grau apresentou
contrarrazões à apelação
, pugnando pelo não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento do apelo, acolhimento da preliminar de nulidade e, caso ultrapassada, provimento do mérito para absolvição
.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA
.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pugna, preliminarmente, pela ilicitude probatória, aduzindo a ausência de fundadas razões na busca pessoal realizada e requerendo a nulidade processual.

Analisando os autos, em particular os depoimentos dos policiais militares e as razões recursais apresentadas, entendo que a preliminar de nulidade da busca pessoal merece ser acolhida.

A defesa argumenta que o apelante foi abordado sem qualquer atitude suspeita objetiva, baseando-se unicamente em impressões subjetivas dos agentes policiais, como o fato de ter "olhado para trás" ou dado um "choque" ao avistar a viatura. Os policiais militares Valderilson Ferreira Canindé e João Raimundo Brito do Nascimento Filho relataram em juízo que estavam em ronda na BR-316 quando avistaram o apelante na garupa de um mototaxista. O apelante
virou-se para trás e olhou para a viatura por duas vezes
, o que, segundo eles, gerou desconfiança. O policial João Raimundo Filho chegou a descrever essa atitude como um "choque" inicial, que alertou o comandante da viatura.

Contudo, a percepção de "nervosismo" ou de uma atitude de "olhar para trás" por parte de agentes públicos é considerada dotada de
excesso de subjetivismo
e, por si só,
não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita
exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. A busca pessoal é uma medida invasiva que demanda mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos.

Compulsando os autos, destacamos que a declaração do policial João Raimundo Filho de que "o fato dos indivíduos passarem pela viatura já caracterizou atitude suspeita, bem como, serem duas pessoas em uma moto, aliado ao fato de olhar para a viatura, gerando desconfiança" demonstra que a abordagem decorreu de uma
ação temerária, arbitrária e eivada de subjetivismo dos policiais
, o que prejudica a legitimidade do material probatório.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento pacificado de que informações de fonte não identificada (denúncias anônimas) ou
intuições e impressões subjetivas não preenchem o "standard probatório" de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
. Sem a descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de uma atitude como "suspeita" ou "nervosa" não é suficiente.

A tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 158.580, empreendeu uma guinada na jurisprudência, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal,
tal circunstância deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados
unicamente pelos policiais
que conduziram a diligência STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do HC 768.440-SP, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com
bodycams
em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial (STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do HC 208.240/SP, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

Outrossim, é válido consignar que, há muito, o STJ vem aplicando o entendimento de que
aparente nervosismo causado pela aproximação de uma viatura policial não justifica abordagem dos agentes de segurança
(
vide
HC 973.299), assim como tem, reiteradamente, decidido que
a mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito
(
vide
HC 896902)
.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentin
a, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Assim sendo, embora os policiais Valderilson e João Raimundo Filho tenham mencionado que o apelante teria "jogado um material ao chão" ao descer da motocicleta e supostamente confessado a propriedade dos entorpecentes, a jurisprudência do STJ também estabelece que
a confissão posterior não convalida uma busca veicular ou pessoal ilegal
, pois ocorreu apenas após a localização da droga. Se a busca inicial é nula por ausência de fundada suspeita, as provas dela derivadas também são consideradas ilícitas.

Ademais, os depoimentos dos policiais não foram totalmente harmônicos e precisos quanto aos detalhes da apreensão. O PM Valderilson Ferreira Canindé "não recorda se havia algo com o acusado" e o PM João Raimundo Brito do Nascimento Filho "não recorda qual era o entorpecente". A defesa também aponta que não foram encontrados outros utensílios típicos de traficantes, como balança de precisão ou cadernos de anotações.

Portanto, diante da ausência de elementos objetivos que configurassem a "fundada suspeita" antes da abordagem, a busca pessoal realizada no apelante foi ilegal. As provas obtidas a partir dessa busca, bem como as dela decorrentes, são consideradas ilícitas e não podem fundamentar a condenação.

Diante do exposto, e em conformidade com o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça,
conheço da apelação e, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova,
dou-lhe provimento
para:

i)

Declarar a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicílio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

ii)

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

iii)

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/10/2025